Tribunal: TJMT
Processo: 1033954-16.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033954-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SANTA ISABEL IND E COMERCIO DE VASOS E PLANTAS LTDA - CNPJ: 00.333.528/0001-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NASCENTE SITUADA EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – CÚMULO NÃO OBRIGATÓRIO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inobstante ser possível a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos, tal possibilidade não se trata de imposição automática, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental.

2.
“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(STJ, REsp 1785094/SP).

3.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SANTA ISABEL IND E COMÉRCIO DE VASOS E PLANTAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da
“
Ação Civil Pública com Tutela de Urgência
”
nº 1033954-16.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
SANTA ISABEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VASOS E PLANTAS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrido às seguintes obrigações de fazer: a) adoção de medidas
imediatas

para proteção e conservação da nascente e de seu curso natural, tais como remoção de todos os obstáculos que impeçam o seu escoamento natural, a fim de que volte a escoar e restabeleça seu curso, além de outras medidas que se fizerem necessárias para garantir sua proteção e sua função ecológica
; b) apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que deverá conter cronograma de execução imediato à aprovação e os materiais utilizados para revegetação, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, o qual deverá abranger a degradação ambiental constatada no imóvel localizado na Avenida Governador José Ponce de Arruda, na parte externa do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT)
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o desacerto da sentença, visto que

“o d. Juízo não acolheu a obrigação de indenizar”
– id. 154694219, fl. 3 –.

Assevera que o recorrido, causador do dano ambiental, deve ser condenado à obrigação de indenizar, seja em razão do viés objetivo da responsabilização ambiental, seja pela comprovação de que a empresa apelada realizou
“captação ilegal de água potável”
– id. 154694219, fl. 5 –.

Sem contrarrazões – id. 154694222 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 157213185, fl. 8 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da
“
Ação Civil Pública com Tutela de Urgência
”
nº 1033954-16.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
SANTA ISABEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VASOS E PLANTAS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrido às seguintes obrigações de fazer: a) adoção de medidas
imediatas

para proteção e conservação da nascente e de seu curso natural, tais como remoção de todos os obstáculos que impeçam o seu escoamento natural, a fim de que volte a escoar e restabeleça seu curso, além de outras medidas que se fizerem necessárias para garantir sua proteção e sua função ecológica
; b) apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que deverá conter cronograma de execução imediato à aprovação e os materiais utilizados para revegetação, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, o qual deverá abranger a degradação ambiental constatada no imóvel localizado na Avenida Governador José Ponce de Arruda, na parte externa do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT)
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil nº 007809-006/2010, com vistas a apurar a construção do estabelecimento empresarial, ora recorrido, em Área de Preservação Permanente localizada
“no córrego que nasce no interior da área da Infraero”
, e que, em tese, estaria realizando “
despejo dos efluentes
in natura
diretamente na galeria de águas pluviais”
– id. 154694184, fl. 2 –.

Na exordial, constou que o recorrido exerce, há 30 (trinta) anos, direito de uso da área com extensão de 17.566,00 m2, localizada na parte externa do Aeroporto Marechal Rondon, consoante Contrato de Concessão de Uso de Área outorgado pela Infraero e Termo de Audiência Extrajudicial.

Verifica-se ainda que a empresa, atuante no ramo de indústria e comércio de vasos, plantas e serviços de jardinagens, possui um afloramento natural de água no local em que instalada e tal nascente estaria sendo irregularmente represada para seu uso exclusivo.

Conforme atestado pelo Relatório de Vistoria nº 53/2010, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Várzea Grande/MT, a área arrendada pela parte recorrida está situada na nascente do afluente do córrego, que se desloca pela área do aeroporto entre as empresas instaladas nas proximidades – posto de combustível, restaurante, lava jato – e as edificações da Infraero, formando áreas de brejo e uma lagoa ao fundo do empreendimento do táxi aéreo – id. 154694184, fl. 8 –. Nesta oportunidade, as imagens constantes na Plataforma do Projeto “
Água para o Futuro
” demonstraram a área brejosa e o ponto do córrego que deixaram de receber a contribuição das águas da nascente represada – id. 154694219, fl. 5 –.

Em nova vistoria ocorrida em 2014, se observou que a nascente continua represada e sendo utilizada para abastecimento de água da empresa sem outorga do órgão competente – id.

35658324, fl. 2 –.

Assim, a fim de garantir o restabelecimento da função ambiental da nascente e assegurar a manutenção e conservação do ecossistema da região, o apelante ajuizou a presente ação.

Em sede liminar, o magistrado de origem deferiu a liminar para
“determinar
que a requerida, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote medidas imediatas para proteção e conservação da nascente e de seu curso natural, tais como remoção de todos os obstáculos que impeçam o seu escoamento natural, a fim de que volte a escoar e restabeleça seu curso, além de outras medidas que se fizerem necessárias para garantir sua proteção e sua função ecológica”
– id. 154694200, fl. 7 –.

Na sentença, julgou pela parcial procedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para confirmar a liminar concedida no Id. 44688978 - Pág. 1/8, por conseguinte,
CONDENO
a parte requerida SANTA ISABEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VASOS E PLANTAS LTDA nas
obrigações de fazer
, consistentes:

2.1.
Na adoção de medidas
imediatas
para proteção e conservação da nascente e de seu curso natural, tais como remoção de todos os obstáculos que impeçam o seu escoamento natural, a fim de que volte a escoar e restabeleça seu curso, além de outras medidas que se fizerem necessárias para garantir sua proteção e sua função ecológica.

2.2.
Na apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que deverá conter cronograma de execução imediato à aprovação e os materiais utilizados para revegetação, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, o qual deverá abranger a degradação ambiental constatada no imóvel localizado na Avenida Governador José Ponce de Arruda, na parte externa do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT).

2.2.
Fixo multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a parte requerida no caso de descumprimento das obrigações de fazer, nos termos dos artigos 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil”
– id. 154694216, fl. 17 –.

Irresignado com a sentença, que deixou de condenar o recorrido à obrigação de indenizar, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Frise-se que o apelo em questão se restringe à reforma da sentença para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização, nos seguintes termos:

“A condenação da requerida na obrigação de indenizar pecuniariamente pelo uso abusivo do importante recurso natural, cujo valor deverá ser destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Várzea Grande, como forma de reparação integral pelo dano ambiental”
– id. 154694183, fl. 11 –.

No ponto, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que é possível a cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar o dano ambiental reconhecido (AgInt no REsp 1542901/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. DJe 14/10/2019).

Todavia, tal possibilidade não se trata de imposição automática, devendo ser analisado as peculiaridades do caso, e, na espécie, restou consignada a suficiência das obrigações de fazer determinadas ao apelado para reestabelecer o bem ambiental lesado.

Vislumbra-se que as medidas a serem realizadas pelo recorrido, de cunho imediato ou diferidas em 90 (noventa) dias, se prestam, de forma eficaz, à reparação do dano, seja removendo os obstáculos que impeçam escoamento natural da nascente, seja apresentando um Plano de Recuperação de Área Degradada com seu respectivo cronograma de execução imediato à aprovação e os materiais utilizados para revegetação, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente.

A propósito, em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça elencou que, inobstante ser possível a cumulação da obrigação de fazer com indenização por danos, tal acúmulo não é obrigatório, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental:

“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(REsp 1785094/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

Desta feita, em atenção às especificidades do feito, se revela prescindível a indenização pecuniária pleiteada pelo órgão ministerial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023